Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa.
1 - Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 – As circunstâncias do crime – o acusado, na posse de aparelho celular produto de crime, que disse ter adquirido de pessoa não identificada e sem nota fiscal ou dados da transação realizada – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.

4 – Apelação não provida.